Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. contradição. Vício Inexistente. Rejulgamento da causa. Inadmissibilidade da via eleita. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão de Julgamento de Recurso Inominado interposto pelo réu. Em suas razões recursais aduz que o julgado é contraditório e extra petita, pois apesar de refutar a alegação do réu quanto à desnecessidade de substituição da porta, impôs ao réu o dever de pagar o menor valor dos orçamentos juntados aos autos quando já havia consentimento do réu quanto ao ressarcimento pelo valor do orçamento em rede autorizada da Ford.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram presentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a existência de contradição no julgado sob o argumento de ser incoerente quanto ao já acordado pelo réu quanto ao pagamento do reparo no veículo.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. Na espécie, ao contrário do alegado pelo embargante, o réu, desde a contestação, se insurge quanto à substituição da porta do veículo e, consequentemente, quanto ao valor atribuído ao serviço. Inclusive, pede a redução do valor atribuído ao serviço da troca da porta nos orçamentos juntados aos autos. Portanto, não encontra guarida a tese trazida pelo autor em sede de embargos de que o réu anuiu com o conserto e valores objeto de condenação, sendo justamente a insurgência do embargado quanto à substituição da peça e valor do serviço o objeto de julgamento do recurso inominado.
8. Portanto, ausente contradição ou julgamento extra petita, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.